Tribunal: TJMMG
Processo: 2000107-52.2024.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO Processo n. 2000107-52.2024.9.13.0000 Referência: Processo n. 0024.21.198.836-7 – Tribunal do Júri Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 13/08/2025 Publicação: 06/08/2025 Decisão: majoritária Ementa: DIREITO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DE GRADUAÇÃO – CONDENAÇÃO PROVENIENTE DA JUSTIÇA COMUM – DETERMINAÇÃO DA PERDA DO CARGO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, POSTERIORMENTE DECOTADA EM GRAU DE RECURSO – MATÉRIA ANALISADA PELO JULGADOR CRIMINAL ORIGINÁRIO – APLICAÇÃO DO TEMA 1.200 – AÇÃO JULGADA EXTINTA, POR COISA JULGADA. I. CASO EM EXAME 1. Representação ministerial proposta para a avaliação da permanência do militar na Corporação após o cometimento do delito de violência contra militar de serviço, fundamentada nos arts. 125, §4º, da CF/1988, 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, 102 do CPM e 92, inciso I, alínea “b”, do Código Penal. 2. Manifestação expressa da Justiça Comum sobre a perda de cargo prevista no art. 92, I, “b”, do CP. Decisão de não aplicação em caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se, após a manifestação expressa do Juízo criminal comum, a Justiça Militar poderia proceder ao julgamento da representação para perda da graduação da praça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência da Justiça Militar Estadual para decretar a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças ocorre quando a Justiça Comum não tratou da matéria, consoante inteligência do Tema 1.200/STF. IV. DISPOSITIVO E TESE - Reconhecimento da existência de coisa julgada. Representação julgada extinta. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 125, §4º; Constituição do Estado de Minas Gerais, art. 111; CPM, art. 102; CP. art. 92, I, “b”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Jurisprudência relevante citada: STF, TEMA n. 1.200 de Repercussão Geral; e RE 1553188/MG, rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, j. em 02.06.2025. (Desembargador Jadir Silva, relator) V.V. - REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DA GRADUAÇÃO. DIREITO PENAL MILITAR. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. DISTINÇÃO ENTRE EFEITOS DA CONDENAÇÃO PENAL COMUM (ART. 92 DO CP) E PENA ACESSÓRIA MILITAR (ART. 102 DO CPM). HOMICÍDIO QUALIFICADO (FEMINICÍDIO). MILITAR DA RESERVA. INDIGNIDADE E DECORO MILITAR. PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Representação oferecida pelo Ministério Público em desfavor de 2º Sargento da Polícia Militar da reserva remunerada, visando à decretação da perda de sua graduação. O representado foi condenado definitivamente pela Justiça Comum, no âmbito do Tribunal do Júri, pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (feminicídio), a uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão. O voto condutor, da lavra do eminente Desembargador Relator, acolheu preliminar de ofício para julgar extinta a representação, sem resolução de mérito, ao fundamento de que a matéria estaria acobertada pela coisa julgada, uma vez que o Tribunal de Justiça Comum, ao julgar a apelação criminal, afastou expressamente a perda do cargo público, efeito da condenação previsto no art. 92 do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões controvertidas submetidas a julgamento neste voto divergente são: a) A análise e o afastamento, pela Justiça Comum, do efeito extrapenal da condenação consistente na perda do cargo público (art. 92, inciso I, do Código Penal) sobrepõem-se à competência constitucional da Justiça Militar para decidir sobre a perda da graduação como sanção penal acessória (art. 102 do Código Penal Militar), configurando coisa julgada que impeça o processamento da representação específica; b) Superada a questão preliminar, a conduta de um militar da reserva remunerada, condenado por homicídio qualificado (feminicídio) a uma pena privativa de liberdade superior a dois anos, configura ofensa à honra, ao pundonor e ao decoro militar, a ponto de justificar a decretação da perda de sua graduação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Pede-se vênia ao eminente Desembargador Relator para divergir do seu judicioso voto. A preliminar de coisa julgada deve ser rejeitada. A decisão proferida pela Justiça Comum, que se ateve a analisar a inaplicabilidade da "perda do cargo" prevista no art. 92 do Código Penal a um militar já na inatividade, não esgota a análise da matéria sob o prisma do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Direito Penal Militar. Os institutos da "perda do cargo" (efeito extrapenal da condenação comum) e da "perda da graduação" (pena acessória militar) possuem natureza jurídica, fundamentos e âmbitos de aplicação distintos. A competência para julgar a indignidade do militar para permanecer nos quadros da corporação, com base nos valores castrenses, é constitucionalmente atribuída a esta Justiça especializada, nos termos do art. 125, § 4º, da Constituição da República. A Justiça Comum não se manifestou sobre a sanção prevista no art. 102 do Código Penal Militar, razão pela qual não há óbice ao prosseguimento e julgamento de mérito desta representação. 4. No mérito, a representação deve ser julgada procedente. A condenação por um crime de extrema gravidade, como o homicídio triplamente qualificado (feminicídio), praticado contra ex-companheira, a uma pena de 21 anos de reclusão, revela uma conduta aviltante e absolutamente incompatível com os valores fundamentais que regem a vida militar. A permanência do representado, ainda que na reserva, ostentando a graduação de 2º Sargento da Polícia Militar, representa uma mácula indelével à imagem da corporação e uma ofensa direta ao pundonor militar e ao decoro da classe, tornando imperativa a aplicação da pena acessória de exclusão das fileiras da instituição. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Voto pela rejeição da preliminar de coisa julgada e, no mérito, pela procedência da representação ministerial. Tese de julgamento: "[1. A decisão proferida pela Justiça Comum que afasta a perda do cargo público como efeito extrapenal da condenação (art. 92 do Código Penal) não configura coisa julgada material em relação à representação para perda de graduação de praça, de competência da Justiça Militar (art. 125, § 4º, da CRFB), por se tratar de institutos com natureza jurídica, fundamentos e finalidades distintas.] [2. A condenação de militar, ainda que da reserva remunerada, pela prática de crime de homicídio qualificado (feminicídio) a pena privativa de liberdade superior a dois anos, evidencia comportamento incompatível com o pundonor e o decoro da classe, impondo-se a decretação da perda de sua graduação, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar.]" ____________ Dispositivos relevantes citados: Art. 125, § 4º, da Constituição da República; Art. 102 do Código Penal Militar; Art. 92, I, do Código Penal. Jurisprudência relevante citada: Supremo Tribunal Federal, ARE 1.320.744/DF (Tema 1.200 da Repercussão Geral). (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por maioria, em ficar na preliminar de coisa julgada e julgar extinta a presente representação do Ministério Público, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 sendo vencidos os desembargadores Fernando Galvão da Rocha e Rúbio Paulino Coelho, que rejeitaram a preliminar de coisa julgada. Ausente, justificadamente, o desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. RELATÓRIO A eminente procuradora de justiça atuante junto a este Tribunal castrense ofereceu representação para a perda da graduação da praça 2º Sgt PM QPR José Carlos Pascoal, n. 093.560-1, invocando o disposto nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR) e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como no art. 102 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 – INIC1), em virtude dos fatos seguintes: O representado, denunciado perante o I Tribunal do Júri de Belo Horizonte pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado, após regularmente processado e pronunciado nos autos nº 0024.21.198835-7, foi condenado, em 1ª instância, como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, combinado com os artigos 65, inciso III, alínea “d”, e 61, incisos I, II, alíneas “e” e “j”, ambos do Código Penal, à pena de vinte e seis (26) anos e oito (08) meses de reclusão, em regime fechado, de acordo com a r. sentença proferida em 26/11/2022. Em sede de apelação defensiva, foi mantida a condenação, porém reduzida a reprimenda para o total de vinte e um (21) anos de reclusão, em regime fechado, bem como decotada da sentença a decretação de perda do cargo do representado, conforme o v. acórdão datado de 22/11/2023. Segundo consta dos referidos autos, no dia 08/10/2021, por motivo torpe, já que inconformado com o fim do conturbado relacionamento amoroso que manteve durante 32 anos com Sueli de Fátima Silva Pascoal, o representado se deslocou até a residência dela, situada no bairro Mariano de Abreu, em Belo Horizonte, e a surpreendeu imediatamente desferindo em sua direção inúmeros tiros de arma de fogo, os quais a atingiram em regiões vitais e, por isto, foram a causa eficiente do resultado morte. Além da condenação do aludido policial militar à pena superior a dois anos, a perda da graduação se justifica no caso concreto pelas gravidade, circunstâncias e repercussão do crime na sociedade local, que, sem dúvida, tornaram inapropriada a permanência do representado nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Certificou-se nos autos que a Apelação Criminal originária n. 1988357-67.2021.8.13.0024 não havia transitado em julgado (evento 6 – CERT1), porquanto pendia a análise de recursos interpostos pela defesa aos tribunais superiores. Em virtude da ausência de trânsito em julgado, determinei o sobrestamento da ação penal originária, nos termos do art. 204, §1º, da Resolução 167, de 5 de maio de 2016 (Regimento Interno do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais) – evento 8 – DESP1. Certificou-se nos autos o trânsito em julgado da ação penal originária, tendo o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) não conhecido do Agravo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 em Recurso Especial n. 2.703.005 e o excelso Supremo Tribunal Federal (STF) negado seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário (ARE) n. 1.534.799 (Evento 19). Determinei o processamento da presente representação, com a citação do representado e a juntada do Extrato de Registros Funcionais (ERF) deste (Evento 21 – DESP1). No ERF de evento 22 – EXTRATO1, consta que o 2º Sgt PM José Carlos Pascoal foi incorporado às fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG) em 1º/09/1987 e hoje integra o quadro de reserva remunerada. Consta, também, que ele se encontrava no conceito funcional A, com 50 (cinquenta) pontos positivos, tendo sido agraciado com 1 (uma) nota meritória, 5 (cinco) elogios individuais, 3 (três) menções elogiosas e 1 (uma) medalha de mérito militar bronze. Citado (evento 25 – MAND1), o ora representado apresentou suas razões de defesa (evento 33 – DEFESAESCRITA1). Suscita uma preliminar de incompetência da Justiça Militar em razão da inexistência de vínculo funcional à época dos fatos. Afirma que já se encontrava na condição de militar da reserva remunerada, sem vínculo funcional ativo com a PMMG e que tal condição foi reconhecida em segundo grau, pelo egrégio Tribunal de Justiça Comum, ao reconhecer, de forma implícita, a inviabilidade da aplicação de sanção funcional a militar inativo. Disse que o art. 102 do CPM, fundamento da presente representação, se trata de um dispositivo aplicável exclusivamente a militares da ativa, pois pressupõe a existência de vínculo funcional no momento do fato. Alega que a jurisprudência do STJ é pacífica ao estabelecer que a perda de graduação militar pressupõe o exercício da função pública no momento do crime, não se aplicando a militares que, como o representado, já se encontravam legalmente aposentados. Sustenta a inaplicabilidade dos dispositivos do CPM e do Estatuto dos Militares ao militar do inativo. Afirma que a legislação castrense – CPM e Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) – foi criada para disciplinar condutas de militares em atividade, resguardando a hierarquia, a disciplina e a integridade das Forças Armadas e Auxiliares. Aduz que sua aplicação é excepcional e restritiva, não comportando ampliação para abarcar militares inativos. Transcreve o art. 102 do CPM e sustenta que a expressão “se for o caso”, constante no citado dispositivo, exige uma interpretação sistemática e literal, qual seja, a sanção só pode ser aplicada quando o réu ainda exerce função pública militar no momento da prática do crime. Nesse ponto, enfatizou não ser o caso do representado. Citou o julgado do colendo STJ do REsp 1.576.159/DF e o art. 85 da Lei n. nº 6.880/80, argumentando que a própria legislação reconhece que as sanções de caráter disciplinar são dirigidas aos militares da ativa, o que exclui, por interpretação lógica e sistemática, qualquer possibilidade de sua aplicação ao militar da reserva. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Registrou que o crime atribuído ao representado, o homicídio qualificado (feminicídio), é fato de natureza comum, sem qualquer vínculo funcional ou ofensa a bens jurídicos castrenses, afastando de forma categórica a competência da Justiça Militar, cuja jurisdição é de direito estrito e não comporta interpretação extensiva. Ao final, requereu o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Militar, em razão da natureza comum do delito e da condição de inatividade do representado à época dos fatos, e “a consequente declaração de nulidade de qualquer sanção funcional eventualmente imposta ou postulada, especialmente quanto à perda de graduação, por manifesta inaplicabilidade dos dispositivos militares, nos termos já reconhecidos no acórdão criminal de apelação”. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Trata-se de representação para a perda da graduação, promovida pelo Ministério Público, em desfavor da praça 2º Sgt PM QPR José Carlos Pascoal, n. 093.560-1, com amparo nos arts. 125, §4º, da Constituição da República (CR) e 111 da Constituição do Estado de Minas Gerais, bem como no art. 102 do Código Penal Militar (CPM) (evento 1 – INIC1). Em análise do feito, suscito, de ofício, preliminar de coisa julgada. Verifica-se nos autos que o representado foi denunciado perante o I Tribunal do Júri de Belo Horizonte pela prática do crime de homicídio triplamente qualificado (Processo n. 0024.21.198835-7). Levado a júri popular, ele foi condenado, em primeira instância, como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, e § 2º-A, inciso I, combinado com os arts. 65, inciso III, alínea “d”, e 61, incisos I, II, alíneas “e” e “j”, ambos do Código Penal, à pena de 26 (vinte e seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, de acordo com a r. sentença proferida em 26/11/2022. Em sede de apelação defensiva, foi mantida a condenação, porém a 9ª Câmara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu por reduzir a reprimenda para o total de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, bem como decotou da sentença criminal a decretação de perda do cargo do representado. Trago à colação o trecho do acórdão sobre as razões pelas quais a perda do cargo, nos termos do art. 92, “I", “b”, do CP, não seria aplicável. Transcrevo: 4 - DA PERDA DO CARGO (APOSENTADORIA) Determinou o magistrado a perda do cargo do recorrente, contudo, trata-se de policial militar da reserva, o que implicaria na perda de sua aposentadoria. Assim, em decorrência do princípio da legalidade, o disposto no art. 92, I, “b”, do Código Penal, não se aplica ao acusado. Assim já decidiu o STJ. Vejamos: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 “RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. 1. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO AGRAVO. SÚMULAS N.S 292 E 528 DO STF. 2. INOBSERVÂNCIA DO ART. 514 DO CPP. DENÚNCIA INSTRUÍDA COM INQUÉRITO POLICIAL. NULIDADE RELATIVA QUE NÃO SE RECONHECE. SÚMULA N. 330 DO STJ. 3. CRIME COMETIDO NA ATIVIDADE. POSTERIOR APOSENTADORIA. PERDA DO CARGO PÚBLICO. ART. 92, I, ALÍNEA A, DO CP. ROL TAXATIVO. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 3. AGRAVO NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há interesse recursal na interposição do agravo, porquanto a decisão que admite parcialmente o recurso especial devolve a esta Corte Superior de Justiça o conhecimento de toda a matéria arguida no apelo nobre, não estando adstrita ao juízo de admissibilidade feito pelo Tribunal de origem. Súmulas n.s 292 e 528 do Pretório Excelso. 2. De acordo com a Súmula n. 330 desta Corte, É desnecessária a resposta preliminar de que trata o artigo 514 do Código de Processo Penal, na ação penal instruída por inquérito policial. 3. Condenado por crime funcional praticado em atividade, anteriormente à aposentaria, que se deu no curso da ação penal, não é possível declarar a perda do cargo e da função pública de servidor inativo, como efeito específico da condenação. A cassação da aposentadoria, com lastro no art. 92, I, alínea a, do Código Penal, é ilegítima, tendo em vista a alta de previsão legal e a impossibilidade de ampliar essas hipóteses em prejuízo do condenado. 3. Agravo não conhecido e recurso especial parcialmente procedente. (STJ -RECURSO ESPECIAL Nº 1.416.477 – SP (2013/0368017-2) RELATOR: MINISTRO WALTER DE ALMEIDA GUILHERME (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP) – data de julgamento: 18 de novembro de 2014 (Grifos)” No caso concreto, o caso do militar da reserva é ainda mais específico que o julgado supracitado, pois já pertencia à reserva quando da prática dos fatos. Assim, inviável a decretação da perda do cargo. Percebe-se a manifestação expressa do relator do acórdão do recurso de apelação interposto pelo representado nos autos do processo criminal originário sobre a decretação de perda do cargo. Posto isso, entendo ser incabível a representação ministerial em desfavor do representado, no âmbito desta Justiça castrense, uma vez que se operou a coisa julgada, considerando-se o entendimento firmado pelo excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.320.744/DF (Tema 1.200 da Repercussão Geral). Segundo a tese firmada no Tema 1200 do Supremo Tribunal Federal, a ausência de declaração da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda do(a) posto/patente/graduação pelo Tribunal Militar Estadual, em procedimento específico, à luz dos valores e do pundonor militares, posto que a “competência conferida à Justiça Militar pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 art. 125, § 4º, da Constituição, é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal”. Em recente julgamento monocrático sobre um recurso extraordinário interposto em um dos processos julgados nesta corte castrense, o Ministro Alexandre de Morais deixou claro que “a competência da Justiça Militar Estadual para decretar a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças ocorre quando a Justiça Comum não tratou da matéria” (RE 1553188 / MG, relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgamento em 02/06/2025, disponibilizado no DJe -s/n em 02/06/2025 e publicado em 03/06/2025). Segue a íntegra do julgado: É o relatório. Decido. O caso em análise trata do entendimento firmado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no julgamento do ARE 1.320.744/DF (Tema 1.200 da Repercussão Geral), de minha relatoria. Na oportunidade daquele julgamento, firmou-se entendimento no sentido de que a ausência de declaração da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda do posto/patente/graduação pelo Tribunal Militar Estadual, em procedimento específico, à luz dos valores e do pundonor militares, posto que a “competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4º, da Constituição, é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal”. O acórdão do referido precedente restou assim ementado: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.200. ALCANCE DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR, ONDE HOUVER, OU JUSTIÇA ESTADUAL, PARA DECRETAR, COM BASE NO ART. 125, §4º, DA CF/1988, A PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL E DA GRADUAÇÃO DE PRAÇA QUE TEVE CONTRA SI UMA SENTENÇA CONDENATÓRIA, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO CRIME COMETIDO. POSSIBILIDADE. A PERDA DA GRADUAÇÃO DA PRAÇA PODE SER DECLARADA COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE CRIME MILITAR OU COMUM, CONFORME ART. 102 DO CÓDIGO PENAL MILIAR E ART. 92, I, “B”, DO CÓDIGO PENAL, RESPECTIVAMENTE. A AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DA PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAIS E DA GRADUAÇÃO DAS PRAÇAS, COMO EFEITO SECUNDÁRIO DA CONDENAÇÃO, NÃO IMPEDE A ANÁLISE DO FATO E A POSTERIOR DELIBERAÇÃO SOBRE A PERDA DO POSTO, PATENTE OU GRADUAÇÃO PELO TRIBUNAL MILITAR ESTADUAL, ONDE HOUVER, OU PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM PROCEDIMENTO ESPECÍFICO, À LUZ DO ART. 125, § 4º, DA CF/1988, BEM COMO DOS VALORES E DO PUNDONOR MILITARES, INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA COMUM OU MILITAR DO CRIME COMETIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. A perda da graduação das praças pode ser decorrente de decretação da perda do cargo público militar, por força de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 condenação criminal pela prática de crimes de natureza comum (art. 92, I, "b", do Código Penal) ou de natureza militar (art. 102, do Código Penal), bem como pode ser decretada no âmbito do procedimento administrativo militar, ocasiões em que há a dispensabilidade de procedimento jurisdicional específico para decidir sobre a perda da graduação (RE 447.859/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJe de 20/08/2015; ARE 1.317.262 AgR/MS, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 05/05/2021 e ARE 1.329.738 AgR/TO, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 15/12/2021). 2. Tendo em vista a independência das instâncias, jurisdicional e administrativa, e o devido respeito ao contraditório e à ampla defesa, nada impede a exclusão da praça militar estadual da corporação em processo administrativo no qual se apura o cometimento de falta disciplinar, mesmo que ainda esteja em curso ação penal envolvendo o mesmo fato (ARE 691.306/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012; ARE 767.929 AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/11/2013 e ARE 1.109.615 AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 06/08/2018). 3. Compete à Justiça Comum decretar, na sentença penal condenatória, com base no art. 92, I, "b", do Código Penal, a perda do cargo público da Polícia Militar da praça e do oficial militar estadual nos autos do processo criminal em que houve a sua condenação por crime comum à pena superior a quatro anos ou conforme outras hipóteses legalmente previstas, bem como compete à Justiça Militar decidir sobre a perda da graduação das praças nos casos de crimes militares, com base no art. 102, do Código Penal Militar (ARE 819.673 AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/08/2014; ARE 935.286-ED/MG, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 08/04/2016; ARE 1.122.625-AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 10/6/2019; ARE 1.020.602-AgR/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 21/10/2020 e ARE 1.273.894-AgR-ED-EDv-AgR/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe de 30/03/2021); 4. Ao decidir sobre a perda da graduação das praças e oficiais é vedado ao Tribunal Militar aplicar sanções administrativas diversas, sob pena de ofensa ao art. 125, §4º, da CF/1988, e ao princípio da separação dos poderes, por interferir em decisão administrativa, própria da Corporação (AR 1.791/SP, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, DJe de 22/09/2011 e RE 601.146-RG/MS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ o acórdão, Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020). 5. A perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças se compreende como medida judicial, de competência originária e privativa do Tribunal de Justiça Militar ou do Tribunal de Justiça estadual, onde aquele não existir, decorrente de atos que revelam incompatibilidade ético-moral do militar com a Instituição a que pertence. 6. O Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça, com fulcro no art. 125, §4º, da CF, detêm a competência para decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças em processo autônomo decorrente de representação ministerial, independentemente da quantidade da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 pena imposta e da natureza do crime cometido pelo agente militar estadual, na hipótese da ausência de declaração da perda do posto, patente ou graduação, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, tudo com o objetivo de apurar se a conduta do militar abalou os valores que a vida castrense exige dos que nela ingressam a ponto de tornar-se insustentável a sua permanência na caserna. 7. Improvimento do Recurso Extraordinário. Fixada, em repercussão geral, as seguintes teses: "1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, "b", do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, §4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido" (ARE 1.320.744/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 10/7/2023). No caso em análise, assim decidiu o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (Doc. 7, fls. 2-8) Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para fins de perda da graduação do Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira e do ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva, com a consequente exclusão de ambos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (PMMG). Os representados, segundo consta dos autos, foram condenados, em primeira instância, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e III, c/c o art. 29, ambos do Código Penal (CP), às penas idênticas de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A referida sentença foi integralmente confirmada em segunda instância, tendo a condenação transitado em julgado em 26 de setembro de 2023 (Evento 1 - OUTS/OUT6 e OUTS). Em decorrência da referida condenação, com esteio no art. 125, § 4º, da Constituição da República, no art. 111 da Constituição Estadual e no art. 102 do Código Penal Militar, a eminente procuradora de justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu representação, salientando que a decretação da perda da graduação dos representados se justifica, no caso concreto, pela gravidade, pelas circunstâncias e pela repercussão do crime na sociedade local, o que torna, no seu entender, inapropriada a permanência dos ora representados nas fileiras da PMMG (Evento 1 — INIC1). Distribuídos os autos a este relator, foi determinada a citação dos representados, bem como a requisição de seus Extratos de Registros Funcionais (ERFs), de suas Folhas de Antecedentes Criminais (FACs) e de suas Certidões de Antecedentes Criminais (CACs) (Evento 5). Foram colacionados aos autos os ERFs (Evento 6), as CACs provenientes desta Justiça especializada (Evento 7), da Justiça comum estadual (Evento 8) e as FACs (Eventos 9 e 10) dos representados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 O Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira foi devidamente citado (Evento 14). Em virtude de o representado ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva não ter sido localizado para citação no endereço declinado na inicial (Evento 15), bem como de terem sido frustradas as tentativas de localizá-lo no novo endereço informado (Eventos 26, 33 e 35), foi determinada a sua citação por edital, nos termos do art. 277, inciso V, alínea “d”, c/c os artigos 286 e 287, alínea “c”, todos do Código de Processo Penal Militar (CPPM) (Eventos 46 e 47). Considerando que o ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva não apresentou qualquer manifestação, mesmo após ter sido citado por edital (Evento 51), foi determinada a expedição de ofício à Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, para que essa instituição designasse um defensor público para promover a defesa deste representado, nos termos do art. 204, §3º, do Regimento Interno deste Tribunal (Evento 53). Em defesa escrita, o procurador do Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira salientou que a severa reprimenda sofrida já foi suficiente para a repreensão do delito, sendo, no seu entender, desnecessária a aplicação de mais uma sanção, consistente na decretação da perda da sua graduação. Afirmou que, apesar da pena fixada no processo criminal, o referido representado sempre procurou pautar sua atuação com bom comportamento profissional, principalmente pelo apoio irrestrito aos seus colegas de farda. Destacou que a condenação criminal não determina, automaticamente, a decretação da perda de graduação, ressaltando que deve ser analisada a personalidade e a conduta profissional do militar. Sustentou que o representado sempre desempenhou a atividade policial militar de forma memorável, razão pela qual possui plenas condições de continuar na PMMG. Aduziu que o representado desenvolveu junto à Corporação e à sociedade relevantes serviços, destacando que ele sempre respeitou seus pares na Instituição Militar e no meio social, bem como contribuiu para valorizar a imagem da PMMG na comunidade. Asseverou que os valores profissionais e pessoais do representado, ressaltando o seu notório comportamento profissional e a sua aceitação na tropa, dão a ele a oportunidade de permanecer nas fileiras da PMMG. Além disso, a defesa juntou aos autos várias declarações que julga demonstrarem a excelente conduta profissional do representado. Ao final, pugnou pela improcedência da presente representação em relação ao Sd PM QPR Aguinaldo Martins Oliveira (Evento 39 - DEFESAESCRITAL). A defesa do ex-Sd PM Keiser Cristiano Silva alegou, preliminarmente, que houve a perda de objeto da presente representação, uma vez que o representado já foi excluído da PMMG. No mérito, asseverou que o quantum da pena imposta ao representado é mais do que o suficiente para reprimir e punir a conduta por ele praticada, destacando que uma conduta errada não pode apagar uma atuação profissional exemplar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Afirmou que o representado possui plenas condições de permanecer nas fileiras da PMMG, motivo pelo qual requereu a improcedência da presente representação (Evento 57). É o relatório. [...] DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores, Inicialmente, de ofício, levanto a preliminar de coisa julgada em relação ao representado Aguinaldo Martins Oliveira, uma vez que houve expressa decisão judicial sobre a sua exclusão da Instituição Militar. Consta da r. decisão que ampara a presente representação (Evento 1, OUTS, p. 3) que: “Deixo de decretar a perda do cargo do acusado, na forma do art. 92, I do Código Penal, uma vez que, passados dez anos do fato, estando próximo de ingressar nos quadros da reserva, o policial militar não incorreu em novos atos criminosos, não sendo justo que lhe seja cassado o direito de, ao seu devido tempo, usufruir da aposentadoria própria dos militares.” Havendo decisão judicial transitada em julgado sobre a pretensão de excluir o representado Aguinaldo Martins Oliveira, entendo que a presente representação não pode atingi-lo. No que diz respeito ao representado Keiser Cristiano Silva, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, passar pela preliminar de perda do objeto e, no mérito, julgar procedente a presente representação. É como voto. Entendo que o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais não divergiu do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.200 da Repercussão Geral. No caso em análise, na sentença proferida pela Justiça Comum Aguinaldo Martins Oliveira foi condenado à pena de 14 anos de reclusão em regime inicial fechado pelo crime previsto no art. 121, § 2º, I e III, c/c art. 29 do Código Penal. Na oportunidade, entendeu-se que o réu não deveria perder o cargo com base nos seguintes fundamentos (Doc. 4, fl. 3): "Deixo de decretar a perda do cargo do acusado, na forma do art. 92, I do Código Penal, uma vez que, passados dez anos do fato, estando próximo de ingressar nos quadros da reserva, o policial militar não incorreu em novos atos criminosos, não sendo justo que lhe seja cassado o direito de, ao seu devido tempo, usufruir da aposentadoria própria dos militares. A referida decisão foi mantida pelo TJMG (Doc. 5). Observa-se que, na Justiça Comum, não houve omissão quanto à análise da perda do cargo do acusado, mas sim uma decisão expressa no sentido de não decretá-la, com base em fundamentos de mérito. No voto do ARE 1.320.744, o qual culminou na aprovação do Tema 1.200 da Repercussão Geral, destaquei que: Desse modo, ainda que não tenha sido determinada a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças na sentença penal condenatória como efeito extrapenal (art. 102, do Código Penal Militar e art. 92, I, "b", do Código Penal), nada obsta TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 ao Tribunal de Justiça Militar Estadual, após o trânsito em julgado da ação penal condenatória e por meio de procedimento específico, que examine a conduta do militar e declare a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças como sanção secundária decorrente da condenação à luz do sistema de valores e do código de ética militares. Em outras palavras, a ausência de declaração da perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, como efeito secundário da condenação pela prática de crime militar ou comum, não impede a análise do fato e a posterior deliberação sobre a perda do posto/patente/graduação pelo Tribunal Militar Estadual, em procedimento específico, à luz dos valores e do pundonor militares, posto que a "competência conferida à Justiça Militar pelo art. 125, §4º, da Constituição, é relativa à perda de graduação como pena acessória criminal " (ARE 691.306-RG/MS, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, DJe de 11/09/2012) (grifei). Resta claro, desse modo, que a competência da Justiça Militar Estadual para decretar a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças, ocorre quando a Justiça Comum não tratou da matéria. Assim, o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, ao verificar a ocorrência de trânsito em julgado, não desrespeitou o entendimento deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Nos autos do processo criminal que tramitou junto ao I Tribunal do Júri desta Capital, o egrégio Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente sobre a matéria e decotou da condenação do Júri a determinação da perda do cargo, com fundamento no art. 92, I, “b”, do CP. Em face da decisão então proferida, transitada em julgado, há um fato impeditivo de reexaminarmos a matéria por meio de representação para perda da graduação, com fundamento no art. 125, § 4º, da Constituição da República, qual seja, a ocorrência da coisa julgada. Nestes termos, julgo extinta a presente representação criminal. Considero prejudicados os pedidos do representado. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, julgar extinta a presente representação para a perda da graduação, ficando prejudicados os pedidos do representado. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Peço a mais respeitosa vênia ao douto desembargador relator, Jadir Silva, para divergir de seu judicioso voto e apresentar as razões que me conduzem a uma conclusão diametralmente oposta, tanto no que tange à questão preliminar de coisa julgada, quanto no mérito da presente representação. I - DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA E DA NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE A PERDA DO CARGO (ART. 92 DO CP) E A PERDA DA GRADUAÇÃO (ART. 102 DO CPM) O núcleo da fundamentação do voto condutor reside na premissa de que a matéria objeto desta representação – a perda da graduação do representado – já teria sido apreciada e decidida pela Justiça Comum, o que configuraria coisa julgada, obstando nova análise por este Tribunal de Justiça Militar. Com o devido respeito, tal premissa parte de uma equivocada sobreposição de institutos jurídicos que, embora guardem aparente semelhança em seus resultados práticos, possuem natureza, fundamentos e, crucialmente, competência para sua aplicação, absolutamente distintos. A decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao analisar o recurso de apelação do representado, limitou-se a examinar a controvérsia sob a ótica estrita do Direito Penal comum, especificamente quanto aos efeitos extrapenais da condenação, previstos no artigo 92 do Código Penal. A referida decisão, conforme transcrito no voto do eminente Relator, afastou a "perda do cargo" por entender que o representado, por já se encontrar na reserva remunerada (condição análoga à de aposentado para fins civis), não mais ocupava um "cargo" do qual pudesse ser destituído. O fundamento foi a taxatividade do rol do artigo 92 do Código Penal, que não prevê a "cassação de aposentadoria" como um de seus efeitos automáticos ou secundários, sendo este um efeito de natureza administrativo-disciplinar, a ser apurado em procedimento próprio. A análise, portanto, foi puramente formal e restrita à dogmática do Direito Penal e Administrativo comum, sem qualquer incursão sobre as implicações da conduta do representado no âmbito dos valores, da ética e do pundonor militar. A Justiça Comum, em momento algum, debateu ou decidiu sobre a aplicação ou não do artigo 102 do Código Penal Militar. A questão desafia uma revisão de nosso entendimento, em especial, tendo em vista as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.553.188 – MG e no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1.525.481. Importa observar que muito recentemente o RPG 2000023-22.2022.9.13.0000 retornou a este Plenário para novo julgamento de mérito, ocorrido em 16/07/2025, por força de decisão do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar a matéria no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) n. 1.525.481/MG, interposto pelo Ministério Público, afastou a tese de coisa julgada que havia sido acolhida por esta Corte em julgamento anterior e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 determinou a reapreciação da representação ministerial, à luz da competência constitucionalmente atribuída a este Tribunal Militar. No contexto de uma revisão de entendimento, entendo que é imperioso aprofundar a diferença existente entre os institutos envolvidos no caso em exame. A distinção pode ser observada quanto à natureza da providência jurisdicional pleiteada e quanto à especialidade da graduação, como forma de vinculação à instituição militar. No que diz respeito à natureza da medida jurisdicional, cabe observar que o artigo 92 do Código Penal trata dos efeitos extrapenais e específicos da condenação. Sua natureza é acessória e sua aplicação visa a tutelar a Administração Pública em geral, afastando de seus quadros o servidor que se mostrou infiel aos deveres inerentes à função pública. A discussão travada na Justiça Comum foi, portanto, sobre a subsunção da situação fática do representado (militar da reserva) à hipótese normativa de "perda do cargo". A conclusão do Tribunal de Justiça foi de que, não havendo "cargo" ativo a ser perdido, a sanção não poderia ser aplicada. E aqui já se pode antecipar a outra distinção relevante. Embora o representado não esteja mais no exercício de um cargo, como bem reconheceu o Tribunal de Justiça, ainda ostenta a graduação que o vincula à instituição militar. Se o Tribunal de Justiça decotou a perda do cargo da condenação proferida na Justiça Comum, por perda de seu objeto, o mesmo não ocorre em relação à graduação. Também importa observar que o artigo 102 do Código Penal Militar, que fundamenta a presente representação, estabelece uma pena acessória de natureza estritamente militar. A sua dicção é clara: "A condenação da praça a pena privativa de liberdade, por tempo superior a dois anos, importa sua exclusão das forças armadas". A finalidade deste dispositivo não é meramente tutelar a Administração Pública, mas sim resguardar os pilares fundamentais das instituições militares: a hierarquia, a disciplina, a honra e o pundonor militar. A sanção de perda da graduação não somente visa a punir uma falta funcional, mas também declarar que o condenado se tornou moral e eticamente indigno de pertencer a uma corporação regida por valores tão caros e específicos. Trata-se de uma sanção que atinge o status de militar, que subsiste mesmo na inatividade. A competência para julgar tal indignidade é, por expressa e inequívoca disposição constitucional, da Justiça Militar. O artigo 125, § 4º, da Constituição da República Federativa do Brasil é claro ao dispor que "Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças". A norma constitucional é expressa ao atribuir a este Tribunal a competência para decidir sobre a perda da graduação das praças, mesmo quando o crime principal é julgado pela Justiça Comum, como no caso dos autos. A interpretação dada pelo eminente Relator ao Tema 1.200 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.320.744/DF) parece, com a devida vênia, restringir indevidamente o alcance da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 competência desta Corte. A tese firmada pelo STF estabelece que a ausência de declaração pela Justiça Comum não impede a análise pela Justiça Militar. Isso reforça a autonomia e a especialidade da jurisdição especializada militar. A assertiva de que a competência da Justiça Militar ocorre "quando a Justiça Comum não tratou da matéria" deve ser compreendida em sua devida profundidade. A "matéria" a que se refere a Suprema Corte não é um genérico "perda de vínculo", mas sim a específica e técnica perda da graduação como pena acessória militar fundada na violação do pundonor e do decoro. A Justiça Comum tratou de outra "matéria": a perda do cargo como efeito extrapenal comum. São, repita-se à exaustão, institutos inconfundíveis. Não há, portanto, identidade de partes, de causa de pedir e de pedido que autorize o reconhecimento da coisa julgada (art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente). A causa de pedir na Justiça Comum foi a condenação por crime comum e a busca pela aplicação de um efeito extrapenal previsto no Código Penal. A causa de pedir nesta Justiça Militar é a mesma condenação, mas analisada sob o prisma da violação dos deveres e valores militares, buscando a aplicação de uma pena acessória prevista no Código Penal Militar. Os pedidos são igualmente distintos: lá, a perda do cargo; aqui, a perda da graduação. Rejeitar a análise desta representação sob o manto da coisa julgada seria, na prática, permitir que uma decisão da Justiça Comum, que não adentrou e nem poderia adentrar a seara dos valores militares, esvaziasse por completo a competência constitucionalmente atribuída a esta Justiça Especializada, em flagrante violação ao artigo 125, § 4º, da Carta Magna. Por todo o exposto, afasto a preliminar de coisa julgada suscitada de ofício, por entender que a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais não adentrou a matéria de competência desta Corte, qual seja, a análise da dignidade do representado para permanecer nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, à luz do artigo 102 do Código Penal Militar. II - DO MÉRITO: DA INCOMPATIBILIDADE DA CONDUTA DO REPRESENTADO COM A CONDIÇÃO MILITAR Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito da representação, e, neste ponto, a procedência do pedido ministerial é medida que se impõe de forma inarredável, como corolário da proteção da própria dignidade da Instituição Militar. O representado, 2º Sargento da reserva remunerada da Polícia Militar de Minas Gerais, foi condenado a uma pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio triplamente qualificado, perpetrado contra sua ex-companheira. A materialidade e a autoria delitiva são incontroversas, acobertadas pelo manto da coisa julgada na esfera criminal. O que se discute aqui é se um homem que cometeu um ato de tamanha brutalidade e covardia possui a idoneidade moral e o decoro necessários para continuar ostentando a graduação que lhe foi conferida pela sociedade e pela Corporação. A resposta é, manifestamente, negativa. A vida militar é pautada por um código de ética e por valores que transcendem a mera relação de trabalho. O pundonor militar e o decoro da TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 classe, previstos no Estatuto dos Militares, não são meras abstrações retóricas, mas sim os pilares que sustentam a confiança da sociedade na instituição e a coesão interna da tropa. Ser militar, mesmo na reserva, é ser um representante da instituição em tempo integral. A graduação não é um mero adorno ou um título honorífico; é a materialização de um compromisso com a defesa da vida, da honra e da integridade dos cidadãos – um compromisso que o representado, da forma mais vil e definitiva, traiu. O crime de feminicídio, em sua essência, é a expressão máxima da violência de gênero, do desprezo pela vida e pela dignidade da mulher. Quando praticado por um agente de segurança pública, cuja missão primária é proteger, a gravidade do ato é exponenciada. A conduta do representado não apenas ceifou uma vida de forma cruel, por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, mas também lançou uma nódoa de desonra sobre a farda que um dia envergou com orgulho. A sua permanência nos quadros da Polícia Militar, ainda que na inatividade, constitui um acinte não apenas à memória da vítima e à sociedade enlutada, mas a cada um dos militares que, diuturnamente, honram seu juramento e arriscam suas vidas em prol do bem comum. O artigo 102 do Código Penal Militar estabelece que a condenação da praça a pena superior a dois anos "importa" em sua exclusão. A pena imposta ao representado – 21 anos de reclusão – é mais de dez vezes superior ao patamar legal. Tal fato, por si só, já evidencia a extrema gravidade da conduta e sua absoluta incompatibilidade com a honra militar. O argumento da defesa, de que a norma não se aplicaria a militares da reserva, não se sustenta. A perda da graduação não é uma sanção de natureza disciplinar-funcional, como uma demissão, mas sim uma sanção de caráter ético-moral. Ela visa a expurgar da instituição aquele que se mostrou indigno de integrá-la. O status de militar, com seus direitos, prerrogativas e, principalmente, deveres éticos, perdura na inatividade. Se o militar da reserva pode manter sua graduação e suas honrarias, ele também está sujeito à perda delas quando pratica ato que o torne delas indigno. Permitir que o representado continue a ser identificado como 2º Sargento da Polícia Militar seria transmitir à sociedade e à própria tropa uma mensagem perigosa de leniência e de que os valores mais sagrados da instituição podem ser espezinhados sem consequências. Seria admitir que um feminicida pode, legitimamente, continuar a ser parte da força que deveria combater exatamente este tipo de crime. A exclusão do representado das fileiras da corporação é, portanto, uma medida de assepsia moral, indispensável para a preservação da credibilidade, da honra e do decoro da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Ante o exposto, pedindo a mais respeitosa vênia ao eminente Desembargador Relator, divirjo de seu voto para rejeitar a preliminar de coisa julgada e, no mérito, julgar procedente a representação oferecida pelo Ministério Público para, com fundamento no artigo 125, § 4º, da Constituição da República, e no artigo 102 do Código Penal Militar, decretar a perda da graduação da praça 2º Sargento PM QPR José Carlos Pascoal, n. 093.560-1, determinando a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Minas Gerais, com a consequente cassação de todas as medalhas e condecorações que lhe foram outorgadas. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, VENCIDO Com as devidas vênias, acompanho integralmente o lapidar voto do e. desembargador Fernando Galvão da Rocha, para passar pela preliminar de coisa julgada e, no mérito, dar provimento à representação para declarar a perda da graduação do militar. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de agosto de 2025. Desembargador Jadir Silva Presidente e Relator